Tribunal: TJSP
Processo: 1003426-58.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Comprovação da continuidade da dependência econômica da ex-cônjuge. União estável entre requerida e o servidor falecido já reconhecida. Rateio do benefício entre a companheira e a ex-cônjuge de rigor, conforme disposição legal à época do óbito. Fixação da pensão em 30% do valor do benefício - divisão proporcional ao sustento material prestado

Ementa:
APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Comprovação da continuidade da dependência econômica da ex-cônjuge. União estável entre requerida e o servidor falecido já reconhecida. Rateio do benefício entre a companheira e a ex-cônjuge de rigor, conforme disposição legal à época do óbito. Fixação da pensão em 30% do valor do benefício - divisão proporcional ao sustento material prestado à ex-cônjuge. Correção monetária pelo IPCA-E mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.